Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-44.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002044-44.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 284.335.561-34 (APELANTE), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS RAMOS - CPF: 241.201.629-15 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), GERALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 284.335.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE VEÍCULO OFICIAL. DOLO ESPECÍFICO. LEI N.o 14.230/2021. ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO. REDUÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando agente público pelo uso de veículo oficial em benefício particular, sem justificativa funcional, com ocorrência de acidente e dano ao erário no valor de R$ 92.281,77, aplicando sanções com base nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por inobservância da Lei n.o 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa; (iii) determinar se o enquadramento jurídico e as sanções aplicadas devem ser mantidos integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença observa a Lei n.o 14.230/2021 ao reconhecer expressamente a exigência de dolo específico, afastando a responsabilidade objetiva e fundamentando a condenação com base no conjunto probatório.

4.

O dolo específico pode ser inferido do contexto fático-documental, especialmente diante da ausência de justificativa administrativa, inexistência de autorização e uso deliberado de bem público em interesse privado.

5.

A revelia não supre a prova em ações de improbidade, mas a condenação se apoia em elementos documentais e circunstanciais suficientes, e não em presunção automática.

6.

O uso de veículo oficial fora da finalidade institucional, sem comprovação de interesse público, caracteriza desvio consciente da finalidade do bem público, com dano efetivo ao erário.

7.

A imputação simultânea dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/1992 para um único fato configura sobreposição sancionatória indevida, devendo prevalecer o art. 9o, IV, por tipificar diretamente a conduta.

8.

O ressarcimento ao erário é devido diante da comprovação do dano e da ausência de impugnação específica quanto ao valor apurado.

9.

A dosimetria das sanções deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização, admitindo aplicação não cumulativa conforme as circunstâncias do caso concreto.

10.

A manutenção da proibição de contratar com o Poder Público por quatro anos é proporcional à gravidade da conduta, enquanto a suspensão dos direitos políticos comporta redução em razão do ajuste da capitulação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei n.o 14.230/2021, exige dolo específico, que pode ser inferido do contexto fático-probatório. 2. O uso de bem público em benefício privado, sem justificativa funcional, caracteriza improbidade administrativa prevista no art. 9o, IV, da Lei n.o 8.429/1992. 3. É vedada a múltipla capitulação de um mesmo fato nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade, devendo prevalecer o tipo mais específico. 4. A aplicação das sanções deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, admitindo redução quando ajustado o enquadramento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.429/1992, arts. 1o, §§ 2o e 3o, 9o, IV, 10, 11 e 12; Lei n.o 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1498230/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível n.o 0008696-75.2007.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.11.2025; TJ-MG, ED n.o 5004151-22.2021.8.13.0301, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cumulada com pedido de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Carlinda, posteriormente com ingresso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no polo ativo, para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa e condenar o demandado ao ressarcimento integral do prejuízo de R$ 92.281,77, (noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), com atualização monetária desde 12/03/2018 e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação, além das sanções de suspensão dos direitos políticos por quatro anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios pelo mesmo prazo, julgando improcedente a ação em relação ao corréu Geraldo Ribeiro de Souza.

Consoante se extrai dos autos, a demanda teve origem na imputação de que Sebastião Carlos Ramos, então Secretário Municipal de Obras de Carlinda, utilizou indevidamente veículo oficial vinculado ao Gabinete do Prefeito, uma caminhonete Chevrolet S10, ano 2012/2013, placa NUE-0982, para fins particulares, vindo a sofrer acidente em 04/10/2016, circunstância que teria ocasionado a quase perda total do bem público.

A inicial apontou inexistência de comprovação de finalidade pública para o deslocamento, ausência de autorização administrativa, de prestação de contas e de justificativa funcional, além de informação de que o agente se deslocava em finais de semana para sua residência em Sorriso-MT, circunstâncias que, segundo a narrativa acusatória, evidenciariam o uso privado do automóvel oficial.

O prejuízo foi estimado em R$ 92.281,77, (noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme orçamento de peças e mão de obra juntado ao feito.

No curso do processo, o Ministério Público requereu seu ingresso como litisconsorte ativo e promoveu aditamento da petição inicial para ampliar a causa de pedir e formular pedidos voltados à responsabilização por improbidade administrativa, com enquadramento nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/1992.

Após nova notificação, Sebastião Carlos Ramos deixou de apresentar defesa preliminar e, posteriormente, também não ofertou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

O corréu Geraldo Ribeiro de Souza apresentou defesa e contestação, sustentando, ausência de dolo e inexistência de autorização para uso particular do veículo.

A tentativa de conciliação restou infrutífera.

Na sentença, o magistrado de origem assentou que a Lei n.o 14.230/2021 incide ao caso e que, sob a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, passou a ser indispensável a demonstração do dolo, vedada a responsabilização objetiva.

Entendeu, no entanto, que a prova documental, associada à revelia do requerido e à ausência de justificativas administrativas contemporâneas ao fato, evidenciava que Sebastião Carlos Ramos utilizou deliberadamente o veículo oficial para fins particulares, sem qualquer elemento indicativo de destinação pública da viagem que terminou no acidente.

Com base nisso, reconheceu a prática de atos de improbidade dos artigos 9o, IV, 10, caput e XIII, e 11, caput, da Lei n.o 8.429/1992.

Em relação a Geraldo Ribeiro de Souza, concluiu inexistirem elementos seguros de anuência, autorização ou omissão dolosa, razão pela qual afastou sua responsabilização.

Irresignado, Sebastião Carlos Ramos apresentou o presente apelo.

Em suas razões, sustenta, em primeiro plano, a nulidade da sentença, ao argumento de que o
decisum
não teria aplicado, com a devida profundidade, a retroatividade da Lei n.o 14.230/2021 e da tese firmada no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à exigência de dolo específico.

Afirma que a condenação teria se apoiado, em essência, nos efeitos da revelia, convertendo a presunção de veracidade dos fatos em presunção do elemento subjetivo, o que não seria admissível em matéria de improbidade administrativa.

Defende, ainda, a atipicidade da conduta, por ausência de prova robusta acerca do alegado uso particular do veículo e da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da demanda; subsidiariamente, pleiteia a decretação de nulidade do julgado com retorno dos autos à origem para novo exame sob a disciplina da Lei n.o 14.230/2021; e, em caráter sucessivo, a redução substancial das sanções, com afastamento da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o Poder Público.

Também formula pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, ao argumento de que é aposentado e sobrevive de benefício previdenciário.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo.

Sustenta que a sentença não se apoiou exclusivamente na revelia, mas no conjunto documental produzido nos autos, o qual demonstraria a utilização deliberada de veículo oficial para finalidade estranha ao interesse público, sem autorização administrativa e sem prova de missão funcional.

Aduz que, embora a revelia não dispense a demonstração dos fatos constitutivos do direito em ações de improbidade, o acervo probatório produzido é suficiente para evidenciar o dolo do apelante.

Refuta, por conseguinte, as alegações de nulidade, de atipicidade e de desproporcionalidade das sanções.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do eminente Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, assentou, de um lado, que a sentença efetivamente observou a incidência da Lei n.o 14.230/2021 e reconheceu a necessidade de dolo para a configuração da improbidade administrativa, afastando a preliminar de nulidade deduzida pelo recorrente.

De outro lado, registrou que houve reconhecimento simultâneo de múltiplos enquadramentos ímprobos para um único fato, situação que reputou incompatível com a vedação prevista no art. 17, § 10-D, da Lei n.o 8.429/1992, concluindo que a capitulação que melhor se amolda à conduta é a do art. 9o, IV, relativa à utilização de bem móvel público em serviço particular.
O parecer descreve que Sebastião Carlos Ramos, sem autorização formal e em proveito exclusivamente pessoal, utilizou o veículo do Município, vindo a danificá-lo gravemente, o que evidencia o elemento subjetivo doloso e o dano ao erário, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir, primeiro, se a sentença incorreu em nulidade por suposta inobservância da Lei n.o 14.230/2021 e da orientação firmada no Tema 1.199; depois, se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática de ato doloso de improbidade administrativa; por fim, se o enquadramento jurídico e as sanções impostas em primeiro grau devem ser mantidos em sua integralidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

A leitura da sentença revela que o magistrado expressamente reconheceu a necessidade de demonstração do dolo sob a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, afirmando que a responsabilidade por atos ímprobos passou a ser subjetiva e que a responsabilização objetiva encontra-se vedada.

Não há, portanto, omissão quanto à incidência da Lei n.o 14.230/2021. O que houve foi conclusão judicial, a partir do acervo documental e da ausência de justificativas administrativas, pela existência de uso deliberado do veículo oficial em benefício privado.

A insurgência do apelante, nesse ponto, volta-se muito mais contra a valoração da prova do que contra vício de fundamentação propriamente dito. A nova sistemática legal, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, de fato exige o dolo específico (Tema 1199/STF), mas não impede que este seja inferido a partir do contexto fático, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei no 8.429, de 1992. Nova redação dada pela lei no 14.230, de 2021. Supressão da modalidade culposa. Dolo específico. Não comprovação pela instância da prova. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeito e Secretários municipais do Município de Manaus/AM, em razão da criação de grupos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Civil. 2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, uma vez que não foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429, de 1992, nem configurado o elemento subjetivo (dolo). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se para a caracterização do dolo previsto pela Lei no 14.230, de 2021, basta a realização do ato, ou se é necessária expressa intenção de desvirtuamento dos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei no 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9o, 10 e 11, na modalidade culposa. 5. Conforme a redação atual do art. 1o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429, de 1992, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. IV. Dispositivo 6. Negativa de provimento do agravo regimental.” (STF - ARE: 1498230 AM, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-09-2024 PUBLIC 25-09-2024)

O próprio parecer ministerial em segundo grau vai na mesma direção ao reconhecer que a sentença observou a nova disciplina legal, no entanto reputou inadequada a múltipla capitulação de um mesmo fato.

Também não prospera a alegação de que a condenação teria resultado exclusivamente da revelia.

Em ações de improbidade administrativa, por cuidarem de direito indisponível, a revelia não supre a necessidade de prova do fato constitutivo. Ocorre que, neste caso, tanto a sentença quanto as contrarrazões ministeriais consignam que a condenação decorreu da conjugação entre a documentação juntada aos autos, a inexistência de elementos que indicassem missão pública, a ausência de autorização formal, a falta de justificativa administrativa contemporânea ao deslocamento e a inércia defensiva do réu.

Não se está, assim, diante de presunção automática do dolo, mas de inferência extraída do contexto fático-documental delimitado pelas próprias peças processuais.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

No mérito estrito, entendo que os autos contêm base suficiente para a manutenção do juízo condenatório, ao menos em núcleo essencial.

A narrativa acusatória, acolhida na sentença e reafirmada no parecer, é precisa ao indicar que o apelante, na condição de agente público, utilizou veículo oficial fora da finalidade institucional, sem comprovação de ordem de serviço, de autorização do superior, de prestação de contas ou de qualquer interesse administrativo que justificasse a viagem.

O acidente ocorrido durante esse uso irregular resultou em expressivo dano ao patrimônio público, quantificado em R$ 92.281,77 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos).

A inexistência de explicação funcional para o deslocamento, somada ao uso do veículo em proveito privado, permite concluir pela presença do elemento subjetivo exigido pela Lei n.o 8.429/1992, já em sua redação atual. Nessa moldura, não se trata de mera irregularidade formal, nem de simples culpa administrativa, mas de desvio consciente da afetação pública do bem, com resultado lesivo ao erário.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. (...) EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE POLÍTICO. (...) Tese de julgamento: "1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992 (com redação conferida pela Lei no 14.230/2021), exige a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 ou 11 da referida norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade ou culpa. (...) 3. A atuação reiterada, institucionalmente relevante e tecnicamente orientada de agente político em esquema de desvio de verbas públicas, especialmente no exercício de funções de direção, comando ou ordenação de despesas, revela dolo específico e autoriza a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/1992, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00086967520078110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Todavia, assiste razão parcial ao apelante no ponto relativo ao enquadramento legal conferido ao fato. A sentença subsumiu a conduta, simultaneamente, aos artigos 9o, IV, 10, caput e XIII, e 11,
caput
, da Lei n.o 8.429/1992.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com acerto, assinala que houve imputação múltipla para um único fato e que, nessa hipótese, a capitulação adequada é a do art. 9o, IV, por ser a norma que descreve, de modo direto e específico, a utilização de bem móvel público em serviço particular.

Essa compreensão se harmoniza com a própria descrição do evento constante dos autos: uso indevido de veículo oficial para atender interesse pessoal, seguido de acidente com dano grave ao patrimônio municipal. Não se vislumbra, a partir do mesmo suporte fático, necessidade de manter simultaneamente as tipificações dos artigos 10 e 11, sob pena de sobreposição sancionatória em torno de uma única conduta material.

A reforma, portanto, deve ser parcial, apenas para ajustar a capitulação jurídica do ato de improbidade administrativa, preservando-se a condenação ao ressarcimento integral do dano.

A obrigação de recompor o erário decorre diretamente do prejuízo patrimonial reconhecido na sentença e não é infirmada por nenhum elemento recursal idôneo. O montante indicado, R$ 92.281,77, foi acolhido pelo juízo de origem com base no orçamento juntado aos autos, e o apelante não trouxe, nas razões de apelação, demonstração objetiva de erro material na quantificação, limitando-se a impugnação genérica da suficiência probatória.

Quanto às sanções, embora não se trate de hipótese de absolvição ou de total descaracterização da improbidade, o redimensionamento do enquadramento legal recomenda reavaliação da dosimetria. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que as penalidades devem ser aplicadas de forma razoável e proporcional, não sendo obrigatória a cumulação.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: A aplicação isolada da sanção de ressarcimento ao erário é juridicamente possível nos termos do art. 12 da Lei no 8.429/92, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ausência de imposição de outras sanções previstas no art. 12, I, da LIA não configura omissão quando a decisão explicita os fundamentos que justificam a dosimetria adotada.” (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50041512220218130301, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025)

Considerando que permanece configurado o uso doloso de bem público em benefício particular, com relevante dano patrimonial ao Município, entendo possível a manutenção da proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de quatro anos, por guardar pertinência com a gravidade concreta da conduta.

Em relação à suspensão dos direitos políticos, porém, a exclusão das demais capitulações e a concentração do juízo de reprovabilidade no art. 9o, IV, autorizam mitigação da resposta sancionatória, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse contexto, reputo mais ajustado reduzir a suspensão dos direitos políticos para três anos, preservando-se o ressarcimento integral e a proibição de contratar com o Poder Público por quatro anos.

Essa solução mantém a resposta jurisdicional firme diante do desvio ético-funcional apurado, sem reproduzir integralmente a carga sancionatória construída a partir de enquadramento múltiplo que ora se afasta.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o provimento parcial é de extensão limitada, pois não afasta a condenação principal nem a obrigação de ressarcimento, apenas ajusta a capitulação jurídica e reduz parcialmente uma das sanções. Em razão disso, não há espaço para inversão integral da sucumbência. Mantém-se a condenação do apelante nas verbas sucumbenciais fixadas na origem, sem majoração recursal, justamente porque o recurso é parcialmente provido.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar o enquadramento da conduta nos artigos 10, caput e XIII, e 11, caput, da Lei n.o 8.429/1992, mantendo a condenação de Sebastião Carlos Ramos por ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9o, IV, da mesma lei, bem como o ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 92.281,77 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), com os consectários fixados na sentença, e a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de quatro (4) anos, reduzindo a suspensão dos direitos políticos para o prazo de três (3) anos.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026